Tribunal: STF
Processo: ARE 1516844
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS AFIRMADOS NO TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERIFICAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal dos Juizados Especiais de Rondônia:



    “Recurso inominado. Juizado Especial. Ação Civil Pública. Controle do Judiciário em relação a políticas públicas. Sentença Mantida. É possível o controle jurisdicional de políticas públicas, desde que presentes três requisitos: a) a natureza constitucional da política pública reclamada; b) a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais; e c) a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento” (fl. 3, e-doc. 7).



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os arts. 2º e 39 e o caput do art. 37 Constituição da República. Argumenta ser indevida a intervenção do Poder Judiciário, para determinar a realização de processo seletivo para a contratação de profissionais em educação.



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11)



     



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “não se busca, em momento algum, reanálise do conjunto fático-probatório” (fl. 6, e-doc. 12).



    Salienta haver “ofensa direta a dispositivos constitucionais, pelo que não depende de reexame de conteúdo probatório e tampouco de normas infraconstitucionais que supostamente indicariam ofensa reflexa à Constituição” (fls. 6-7, e-doc. 12). 



    Assinala que “no âmbito da Administração Pública a celeridade requerida pelo órgão ministerial é absolutamente impossível no presente caso, já que, por força de Lei e da própria Constituição Federal, a execução de uma política pública está submetida a uma série de formalidades das quais não pode se eximir, sob pena de os atos decorrentes da execução de política padecem do vício da inconstitucionalidade e ilegalidade, afrontando a lei de licitações, a lei de responsabilidade fiscal, a lei orçamentária, a Constituição Estadual e a própria Constituição Federal” (fl. 10, e-doc. 12).



    Assevera que, “diante das disposições constitucionais, tem-se que, para a contratação pretendida, será necessário a realização de concurso público ou processo seletivo emergencial. Portanto, para preenchimento de cargos, é necessário que o Estado contrate os profissionais elencados e tal contratação, contudo o prazo estipulado na decisão é exíguo, ante o contexto em que vivemos, além da necessidade de se obedecer a um trâmite para a realização de licitação” (sic, fl. 11, e-doc. 12).



    Enfatiza a “ingerência do Poder Judiciário sobre o poder executivo em clara violação ao que determina a Constituição Federal e em claro confronto com a lei maior” (fl. 11, e-doc. 12).



    Ressalta que “houve perda do objeto em razão da abertura de processo seletivo e posterior contratação de profissionais. Ademais, antes mesmo da concessão do pedido liminar, o requerido, adotando uma postura proativa, buscou e continua buscando soluções administrativas para a contratação de profissionais destacados em linhas transatas”(fl. 12, e-doc. 12).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    6. Na espécie vertente, tem-se ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público estadual contra Rondônia, com o objetivo de que fosse determinada a “contratação, por concurso público ou processo seletivo simplificado, de quadro de apoio aos professores e escolas em quantidade suficiente, em especial Professores para Atendimento Educacional Especializado e Técnicos Educacionais Cuidadores de Educação Inclusiva, tantos quantos forem necessários para atendimento dos alunos com necessidades especiais que demandam pessoal de apoio aos professores ou escolas com atendimento de educação inclusiva, bem como material didático” (fl. 14, e-doc. 3).



    Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem resolveu a controvérsia sobre a necessidade de o Estado contratar profissionais especializados em educação de crianças com deficiência, nestes termos:



    “Segundo decidiu a 1ª Turma do STF, é possível o controle jurisdicional de políticas públicas, desde que presentes três requisitos: a) a natureza constitucional da política pública reclamada; b) a existência de correlação entre ela e os direitos fundamentais; e c) a prova de que há omissão ou prestação deficiente pela Administração Pública, inexistindo justificativa razoável para tal comportamento. 



    Ao remeter à lei a disciplina da matéria, a CF/88 não obstaculiza a atuação do Judiciário. Esse direito deve ser garantido pelo Poder Judiciário em atenção à dignidade da pessoa humana e à busca de uma sociedade justa e solidária (arts. 1º, III, e 3º, I). 



    Além disso, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata e não excluem outros direitos decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais de que o Brasil seja parte (art. 5º, §§ 1º e 2º). 



    Ademais, o acesso ao Judiciário para reclamar contra lesão ou ameaça de lesão a direito é uma cláusula pétrea. 



    O Estado não apresentou justificativa razoável para a mora administrativa.



      Em momento algum, foi apontada alguma política pública alternativa que pudesse satisfazer o encargo constitucional. (...)



    É indiscutível a obrigação do Estado com os direitos das crianças e adolescentes, promovendo a estes proteção integral aos seus direitos com prioridade absoluta e especial, não podendo dela se exonera-se dentre esses direitos, tem-se a prioridade de lhes serem concedida educação de qualidade, assim como, o direito de que lhe serem disponibilizados os meios necessários para o alcance dessa educação, dentre outros, o direito de educação de qualidade. Portanto, há obrigação jurídica e legal para contratação de cuidadores” (fls. 2-3, e-doc. 7).



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser possível a intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras de direitos constitucionais reconhecidos como essenciais.



    Ao resolver questão sobre a obrigação constitucional do Estado de garantir direitos básicos à pessoa com deficiência, este Supremo Tribunal assentou que “o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da Constituição Federal” (ARE n. 826.582-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.5.2017). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.7.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. NECESSIDADE DE ADAPTAÇÕES NO AMBIENTE ESCOLAR. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL (LEI 11.666/1994). OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação de Poderes, determinar a implementação de políticas públicas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.045.038-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 843.423 -AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.5.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Educação de deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5. Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 860.979-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.5.2015).



    7. Em relação aos critérios a serem observados pelo Poder Judiciário para determinar que o Poder Executivo implemente políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 684.612, Tema 698 da repercussão geral, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, fixou as seguintes teses de repercussão geral: 



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP)” (DJe 7.8.2023).



    No acórdão recorrido, foi mantida a sentença pela qual julgada procedente a ação civil ajuizada pelo Ministério Público estadual, “para confirmar a tutela de urgência concedida nos autos, consistente na contratação, por concurso ou processo seletivo simplificado, de quantidade suficiente de quadro de apoio aos professores da Escola Estadual Tiradentes, em especial Técnico Educacional Cuidador e Professor para Atendimento Educacional Especializado, tantos quantos forem necessários para atendimento dos alunos com necessidades especiais que demandam pessoal de apoio aos professores com atendimento de educação inclusiva, bem como material didático” (fl. 4, e-doc. 5).



    Nas instâncias do Juizado Especial, foram adotados critérios razoáveis e objetivos, para determinar-se que o Estado implementasse política pública garantidora do direito à educação de crianças e adolescentes, na espécie em exame, de pessoas com deficiência. Não há, portanto, contrariedade às teses fixadas no Tema 698 da repercussão geral. 



    8. A falta de recursos orçamentários não pode servir de obstáculo à implementação de políticas públicas garantidoras de direitos fundamentais e de direitos sociais, mais ainda sem a devida comprovação da ausência desses recursos no orçamento anual do ente público.



    A dotação orçamentária constitucionalmente destinada à educação básica de crianças e adolescentes tem que ser suficiente para garantir ensino de qualidade nas escolas públicas e proporcionar meios adequados ao melhor desenvolvimento dos alunos. É dever do Poder Público gerir esses recursos para garantir direitos fundamentais previstos na Constituição.



    Sobre as constantes alegações dos entes públicos em relação à “cláusula da reserva do possível” e à escassez de disponibilidades orçamentárias necessárias à implementação de medidas administrativas assecuratórias de direitos fundamentais à educação e à proteção de crianças e adolescentes, este Supremo Tribunal resolveu a controvérsia neste sentido:



    “A CONTROVÉRSIA PERTINENTE À ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ E A INTANGIBILIDADE DO MÍNIMO EXISTENCIAL: A QUESTÃO DAS ‘ESCOLHAS TRÁGICAS’. - A destinação de recursos públicos, sempre tão dramaticamente escassos, faz instaurar situações de conflito, quer com a execução de políticas públicas definidas no texto constitucional, quer, também, com a própria implementação de direitos sociais assegurados pela Constituição da República, daí resultando contextos de antagonismo que impõem, ao Estado, o encargo de superá-los mediante opções por determinados valores, em detrimento de outros igualmente relevantes, compelindo, o Poder Público, em face dessa relação dilemática, causada pela insuficiência de disponibilidade financeira e orçamentária, a proceder a verdadeiras ‘escolhas trágicas’, em decisão governamental cujo parâmetro, fundado na dignidade da pessoa humana, deverá ter em perspectiva a intangibilidade do mínimo existencial, em ordem a conferir real efetividade às normas programáticas positivadas na própria Lei Fundamental. Magistério da doutrina. - A cláusula da reserva do possível - que não pode ser invocada, pelo Poder Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição - encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. Doutrina. Precedentes. - A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 (Artigo XXV)” (ARE n. 639.337-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Truma, DJe 15.9.2011).



    Nessa linha jurisprudencial, este Supremo Tribunal também assentou que “restrições orçamentárias não servem de escusa, pelos entes federativos, para violação de direitos e garantias fundamentais previstas na Constituição Federal” (RE n. 1.237.867-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 13.3.2023). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. POLÍTICAS PÚBLICAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SEGURANÇA PÚBLICA. DELEGACIA DE POLÍCIA. CONDIÇÕES PRECÁRIAS DE FUNCIONAMENTO. DESIGNAÇÃO DE SERVIDORES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.369.506-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.03.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS NA REGIÃO SUL DO ESTADO RECORRENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DESTA CORTE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPROCEDÊNCIA. FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE NA VIA EXTRAORDINÁRIA. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. Art. 1.021, § 1º, CPC. 2. Demonstrada a excepcionalidade da situação, bem como a omissão do ente público, pode o Poder Judiciário, em tema de direitos fundamentais de caráter social, determinar a implantação de políticas públicas, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes. 3. Quanto ao pedido de restabelecimento da decisão de suspensão de liminar, no âmbito do Tribunal de Justiça de origem, para que seja concedido novo prazo para a execução da obrigação de fazer, não merece acolhimento. 4. A Jurisprudência do STF é firme no sentido da inaplicabilidade, do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 5. Ademais, mesmo que fosse cabível tal pleito, não mereceria prosperar, tendo em vista que não há hipótese excepcional que justifique o seu deferimento, pois de acordo com as decisões proferidas na instância a quo, consta a previsão orçamentária no Plano Plurianual de construção de unidades de cumprimento de medidas socioeducativas. Além disso, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a orientação deste Tribunal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável a norma do art. 85, § 11, do CPC, por ser tratar de recurso oriundo de ação civil pública” (ARE n. 1.045.560-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.2.2023).



    Ao determinar que se contratem profissionais para o atendimento de crianças com deficiência, regularmente matriculadas em escola da rede pública de ensino, o Juizado Especial de Rondônia observou a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, revelando-se ausente contrariedade aos princípios constitucionais da separação dos Poderes e da prévia dotação orçamentária.



    9. No voto condutor do acórdão recorrido, o Juiz relator assinalou ser “patente a falta de cuidadores e professores especializados o suficientes na Escola Estadual Tiradentes, o que prejudica sobremaneira a aprendizagem dos substituídos em sala de aula diante das suas deficiências, obstando-lhes o acesso a um dos direitos mais básicos da pessoa humana, através do qual se viabiliza, pela emancipação pessoal, o exercício de todos os demais: o direito à educação, inserto no artigo 205 da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 7).



    Na origem, o recurso extraordinário foi inadmitido, com os seguintes fundamentos:



    “O recorrente aponta violação aos arts. 2º, 37 e 39, caput, da Constituição Federal, mas o seguimento do recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal segundo a qual ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’, uma vez que o entendimento foi firmado com base nas provas existentes nos autos, de modo que a modificação dos fundamentos adotados referente à obrigação de fazer imposta pelo Poder Judiciário, perpassa necessariamente pelo reexame do conjunto probatório, bem como a análise da legislação infraconstitucional relacionada à matéria” (fl. 3, e-doc. 41).



    Como assinalado na decisão de inadmissibilidade recursal, rever a conclusão adotada pelas instâncias do Juizado Especial, sobre as circunstâncias factuais que resultaram na procedência da ação civil ajuizada pelo Ministério Público estadual, e, eventualmente, acolher os argumentos do agravante, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. FECHAMENTO DE UNIDADE SOCIOEDUCATIVA. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: TEMA 220 DA REPERCUSSÃO GERAL. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO DA MEDIDA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.448.604-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.12.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO. ALUNA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO COM PROFISSIONAL DE APOIO. INSTITUIÇÃO PÚBLICA DE ENSINO. POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO ART. 167, I, DA CF. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, o fundamento da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Além disso, ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. 3. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC c/c art. 81, § 2º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Inaplicável a majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem)” (ARE n. 1.468.964-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 5.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES E SOLUÇÕES CONCRETAS PARA A CARÊNCIA DE PESSOAL NO CIEP LUIS CARLOS PRESTES, SITUADO NA CIDADE DE DEUS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.062.995-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 6.11.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. BARREIRA À IMPLEMENTAÇÃO DE NOVAS TURMAS. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONVERGÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso ora em análise, o Tribunal a quo não determinou a contratação de pessoal, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.495.899-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 11.9.2024).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONTROLE DE ZOONOSES. SEPARAÇÃO DE PODERES. 1. Agravo interno em face de decisão que proveu recurso extraordinário interposto de acórdão de procedência de pedido em ação civil pública em que se reconheceu, com base na análise da prova dos autos, a omissão de Município em implementar política pública. 2. Em casos emergenciais, o Supremo Tribunal Federal admite a implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 3. Inviável dissentir do acórdão recorrido acerca da omissão do Estado sem a análise do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno provido” (ARE n. 1.431.159-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Redador para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    Por estar o julgado recorrido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal e haver óbice jurídico impeditivo do regular processamento do recurso extraordinário, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora